Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DO IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso o Distrito Federal seja condenado em função da responsabilidade subsidiária prevista no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, somente pode ser acionado na fase de cumprimento de sentença na hipótese de inadimplemento do IPREV/DF.

2. Considerando a dívida e a responsabilidade patrimonial, não se revela juridicamente possível o fracionamento da condenação para imputar diretamente ao ente federativo metade do valor do débito contido no título judicial.

3. As condenações judiciais que reconheçam obrigação de pagar devem levar à expedição de precatório em desfavor do IPREV/DF e apenas quando se verificar a insuficiência financeira dessa autarquia é que o precatório poderá ser expedido em desfavor do Distrito Federal.

4. Recurso desprovido.